Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-53.2022.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1000694-53.2022.8.11.0048.
Origem: Juizado Especial Cível de Juscimeira.
Recorrente: BANCO PAN S/A.
Recorrida: EUNICE CORREIA DE MATOS MOREIRA.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – BOA-FÉ DA RECLAMANTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, pois, apesar do reclamado comprovar a contratação do empréstimo, a reclamante depositou em juízo os valores creditados em sua conta, demonstrando sua boa-fé.
2. Todavia, conquanto o ocorrido tenha causado transtornos à reclamante, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
3. Não comprovada à legitimidade dos descontos, a reclamante faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no seu benefício, nos termos do artigo 42, paragrafo único do CDC, conforme determinado na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000694-53.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), EUNICE CORREIA DE MATOS MOREIRA - CPF: 041.914.771-37 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023